Tribunal: TJMT
Processo: 1069237-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069237-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ESTER RAMOS DE SOUZA MENDES - CPF: 892.927.901-53 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo, acrescidas do terço constitucional, relativas a períodos aquisitivos específicos, com fundamento em lei
municipal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (
ii
) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal nas hipóteses de férias concedidas fora do prazo legal; (
iii
) determinar se o pagamento em dobro depende de mora qualificada ou de outros requisitos não previstos na legislação municipal; (
iv
) definir se a condenação implica enriquecimento ilícito do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da existência de pretensão resistida evidenciada pela contestação e pelo recurso.

A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública observa a teoria da
actio
nata, iniciando-se com o término do período concessivo das férias, momento em que surge a pretensão à dobra.

A Lei Municipal no 024/1997 estabelece, de forma objetiva, que a concessão de férias fora do prazo legal enseja o pagamento em dobro, sem exigir mora qualificada, prejuízo ou qualquer condição adicional.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a criação de requisitos não previstos em lei para afastar direito do servidor.

O gozo tardio das férias frustra a finalidade do instituto, justificando a incidência da sanção administrativa prevista na norma local.

A alegação de fruição dentro do mesmo exercício civil não afasta a incidência da dobra, pois o prazo legal é individual e contado em doze meses após o período aquisitivo.

A dobra das férias possui natureza compensatória e sancionatória, não configurando enriquecimento ilícito, mas cumprimento de determinação legal.

O terço constitucional integra a base de cálculo das férias e, consequentemente, da dobra devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas contra a Fazenda Pública. 2. O termo inicial da prescrição para cobrança de férias em dobro ocorre com o término do período concessivo. 3. A concessão de férias fora do prazo legal enseja automaticamente o pagamento em dobro quando previsto em lei municipal, independentemente de mora qualificada ou prejuízo. 4. A dobra de férias não configura enriquecimento ilícito, pois decorre de imposição legal e possui caráter compensatório e sancionatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Decreto no 20.910/1932; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 024/1997,
arts
. 75 e 76, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Tema 810 (RE 870947); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG); TJMT, RI no 1052454-80.2025.8.11.0001; TJMT, RI no 1070517-56.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto a partir da peça processual denominada Recurso Inominado (ID 354499850), apresentada pelo Município de Paranatinga contra a sentença de mérito (ID 354498399)
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 354498369) por Ester Ramos de Souza Mendes. A ação de cobrança foi ajuizada com o objetivo de obter o pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 16/08/2021 a 15/08/2022, 16/08/2022 a 15/08/2023 e 16/08/2023 a 15/08/2024, acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de que a fruição ocorreu fora do período concessivo estipulado pela Lei Municipal no 024/1997.

O Município, em suas razões recursais, defende preliminarmente a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio e a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do pagamento em dobro, argumentando que a remuneração foi paga tempestivamente, que as férias foram gozadas dentro do mesmo exercício civil, afastando a "mora qualificada", e que a condenação configuraria enriquecimento ilícito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 354499866), rechaçando os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal e o julgamento foi designado para o Plenário Virtual (
IDs
355794893, 355796411 e 356603925).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Afasto, de plano, a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Município recorrente. O argumento de que seria estritamente necessário o prévio requerimento administrativo por parte da servidora não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece de forma clara que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. O acesso à justiça é uma garantia fundamental do cidadão, e o esgotamento da via administrativa não figura como condição prévia obrigatória para o ajuizamento de ações que visam a cobrança de verbas de natureza alimentar devidas a servidores públicos.

A própria conduta do Município no decorrer deste processo evidencia a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. A apresentação de contestação (ID 354498380) e do presente recurso, combatendo frontalmente o mérito do direito às férias em dobro, caracteriza de forma inequívoca a pretensão resistida. Essa resistência processual supre qualquer alegação de falta de interesse, tornando evidente que a via administrativa seria ineficaz para a satisfação do direito pleiteado.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica nesse sentido, conforme se observa no precedente abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR(ES). DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. MOTORISTA. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO “ANO CIVIL” OU “MORA QUALIFICADA”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT e pela parte Reclamante contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo, reconhecendo o direito quanto a determinados períodos aquisitivos e rejeitando o pedido em relação ao período mais recente. Após a prolação da sentença, foi comunicado o falecimento do autor, tendo sido requerida a habilitação de seus sucessores. O Município sustenta ausência de interesse de agir e inexistência de fundamento jurídico para o pagamento em dobro pelo simples atraso na concessão das férias. A parte autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença quanto ao período aquisitivo de 03/04/2023 a 02/04/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir mesmo sem prévio requerimento administrativo para pagamento de férias em dobro; (
ii
) estabelecer se o atraso na concessão de férias além do período concessivo previsto na legislação municipal enseja automaticamente o pagamento em dobro, independentemente de mora qualificada, culpa administrativa ou comprovação de prejuízo; e (
iii
) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas. III. RAZÕES DE DECIDIR. Defere-se a habilitação dos sucessores do servidor falecido, por se tratar de direito patrimonial transmissível. O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Considerando a data de ajuizamento da demanda (30/7/2025), encontra-se prescrita a pretensão relativa ao período aquisitivo de 03/04/2018 a 02/04/2019, cujo período concessivo se encerrou em 02/04/2020. O art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece regra objetiva segundo a qual a concessão de férias após o prazo legal de 12 meses subsequentes à aquisição do direito implica pagamento em dobro, sem prever exceções ou condicionantes adicionais. A incidência da dobra possui natureza sancionatória
automática, bastando a comprovação do atraso na concessão das férias, sendo desnecessária a demonstração de culpa da Administração, prejuízo ao servidor ou “mora qualificada”. A interpretação que condiciona a aplicação da sanção ao ano civil ou à existência de mora qualificada cria requisito não previsto na legislação municipal e viola o princípio da legalidade administrativa. Comprovado nos autos que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 3/4/2019 a 2/04/2020, 3/4/2020 a 2/4/2021, 3/4/2021 a 2/4/2022, 3/4/2022 a 2/4/2023 e 3/4/2023 a 2/4/2024 foram concedidas fora do período concessivo ou sequer usufruídas dentro do prazo legal, configura-se o suporte fático para aplicação da dobra prevista no estatuto municipal. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os encargos moratórios devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, a incidência da taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. Os valores devidos devem ser apurados por simples cálculo aritmético com base na remuneração devida em cada período de férias, acrescida do terço constitucional e abatidos os valores eventualmente pagos quando do gozo tardio, observando-se ainda o limite de competência de 60
salários mínimos
previsto na Lei no 12.153/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A concessão de férias ao servidor público municipal fora do período concessivo previsto em lei enseja automaticamente o pagamento em dobro quando assim determinado pelo estatuto local, independentemente de comprovação de culpa da Administração, mora qualificada ou prejuízo ao servidor. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir para pleitear judicialmente direitos funcionais. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXXV; art. 37, caput. Decreto no 20.910/1932. Lei no 9.099/1995,
arts
. 38, 46 e 55. Lei no 12.153/2009,
arts
. 2o e 27. Lei Municipal no 024/1997,
arts
. 75 e 76, §2o. Lei no 9.494/1997, art. 1o-F. EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85. STF, RE 870947/SE (Tema 810), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017. STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018. TJMT, RI no 1028154-90.2021.8.11.0002, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, DJE 16/05/2022. TJMT, RI no 1086042-15.2024.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/09/2025. TJMT, RI no 1044603-24.2024.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 14/10/2025.

(N.U 1052454-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

2. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Rejeito igualmente a prejudicial de prescrição quinquenal, pois o Município realiza uma contagem equivocada do prazo. A legislação que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o Decreto no 20.910/1932, estabelece o prazo de cinco anos. Contudo, é fundamental definir corretamente o momento em que esse prazo começa a correr.

Em casos que envolvem o direito a férias gozadas fora do prazo legal, aplica-se a teoria da
actio
nata
. A pretensão do servidor de cobrar a dobra correspondente nasce exatamente
no momento em que
a Administração Pública falha em cumprir o seu dever legal de conceder as férias dentro dos doze meses subsequentes à aquisição do direito, ou seja, ao término do período concessivo. Antes disso, não há infração consumada nem direito à sanção.

No caso concreto, analisando as fichas financeiras e de registro da servidora (
IDs
354498373 e 354498374), constato que a ação foi proposta no ano de 2025. Os períodos aquisitivos reclamados iniciam-se em 16/08/2021. Dessa forma, o término do primeiro período concessivo, que dá início à contagem da prescrição para o período mais antigo, ocorreu somente em 15/08/2023. Computando-se cinco anos a partir desse marco, a pretensão deduzida nesta demanda está integralmente resguardada, não havendo qualquer parcela fulminada pelo decurso do tempo.

3. MÉRITO: PREVALÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 024/1997 (ESTATUTO PRÓPRIO)

No mérito, a tese central do Município baseia-se na inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aos servidores estatutários para afastar o pagamento em dobro. Ocorre que o direito pleiteado não decorre da legislação federal trabalhista, mas sim de norma específica e expressa do próprio ente municipal.

Diferente de outros entes federados que não possuem previsão de pagamento em dobro de férias em seus estatutos locais, o Município de Paranatinga legislou sobre a matéria de forma clara e inquestionável na Lei Municipal no 024/1997. O artigo 76, parágrafo 2o, dessa lei possui redação cristalina: "Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75,
as mesmas
serão pagas em dobro".

O princípio da legalidade estrita vincula rigorosamente a Administração Pública à sua própria legislação. O legislador municipal não estabeleceu condicionantes, exceções ou requisitos adicionais como "mora qualificada" ou "extrapolação do ano civil" para a incidência da penalidade. Portanto, não cabe ao intérprete ou ao gestor público criar restrições onde a lei não o fez, prejudicando o direito assegurado ao servidor.

A sanção do pagamento em dobro possui natureza administrativa e não visa punir apenas o atraso no pagamento pecuniário, mas principalmente o atraso na concessão efetiva do descanso. O direito às férias é uma norma fundamental de saúde e segurança do trabalho, cujo objetivo é garantir a higidez física e mental do servidor após um ano de labor. O gozo tardio dessas férias desnatura a finalidade do instituto e justifica plenamente a aplicação da dobra prevista na lei, sendo irrelevante o argumento de que a verba simples foi paga tempestivamente.

A jurisprudência corrobora esse entendimento objetivo e vinculado à lei local:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público municipal ao pagamento em dobro das férias gozadas fora do período concessivo, sob o fundamento de que, embora o gozo tenha ocorrido após o prazo, não se configura mora qualificada apta a atrair a penalidade prevista na lei local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a concessão de férias após o término do período concessivo previsto na legislação municipal gera, por si só, o direito ao pagamento em dobro; (
ii
) estabelecer se a base de cálculo da dobra abrange a remuneração das férias acrescida do terço constitucional, bem como os consectários de correção e juros fixados no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n.o 024/1997 prevê o direito anual ao gozo de férias e estabelece, de modo objetivo, que a concessão após o prazo legal impõe o pagamento em dobro, nos termos do artigo 76, § 2o, sem condicionar a sanção a requisito adicional não previsto em lei.

A fruição das férias fora do período concessivo configura a hipótese normativa de incidência da penalidade, sendo inadequada a interpretação que afasta a dobra por suposta inexistência de mora qualificada.

Os registros do caso demonstram que as férias relativas aos períodos aquisitivos discutidos foram usufruídas após o término dos respectivos períodos concessivos, o que atrai a sanção legal.

A expressão “férias pagas em dobro” abrange a integralidade da remuneração de férias, razão pela qual o terço constitucional integra a base de cálculo da dobra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento em dobro das férias é devido quando o ente público municipal concede o gozo após o término do período concessivo, nos termos do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997, independentemente de requisito adicional não previsto em lei.

A base de cálculo da dobra de férias inclui a remuneração das férias acrescida do terço constitucional, por integrar o conceito de remuneração do período de descanso.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Lei Municipal n.o 024/1997, artigos 75 e 76, § 2o; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Lei n.o 11.960/2009; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947; STJ, Tema 1233, REsp 1.993.530/RS; TJMT, RI 1054723-92.2025.8.11.0001, j. 10/02/2026; TJMT, RI 1053513-06.2025.8.11.0001, j. 10/02/2026; TJMT, RI 1044603-24.2024.8.11.0001, j. 16/10/2025.

(N.U 1070517-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

4. REJEIÇÃO DA TESE DO "EXERCÍCIO CIVIL"

O Município apresenta a tese de que, se as férias foram efetivamente gozadas dentro do mesmo ano em que expirou o prazo concessivo, a sanção não deveria ser aplicada. Esse argumento carece de fundamento normativo.

A legislação municipal de Paranatinga realiza a individualização dos períodos de férias de forma clara e vinculada. O Estatuto atrela o prazo de doze meses para a concessão ao período aquisitivo individual do servidor, que se inicia na data de sua admissão. A lei não faz qualquer menção ao calendário solar ou ao exercício financeiro da prefeitura como marcos para a regularidade das férias.

Ultrapassado o marco exato de doze meses após a aquisição do direito, a infração administrativa encontra-se consumada. É indiferente, para a incidência do artigo 76, parágrafo 2o, se o gozo das férias ocorreu em dezembro do ano do vencimento ou em janeiro do ano seguinte. A lei determina um prazo matemático e objetivo de doze meses. Excedido esse limite, a dobra é devida por força normativa expressa.

5. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

Por fim, o Recorrente argumenta que a condenação configuraria enriquecimento ilícito da servidora. Tal alegação deve ser firmemente rejeitada. A condenação ao pagamento em dobro não constitui, sob nenhuma perspectiva, enriquecimento sem causa. Trata-se, ao contrário, da aplicação estrita de uma penalidade legal expressamente prevista no estatuto redigido e aprovado pelo próprio ente municipal.

Durante o período em que a servidora deveria estar em gozo de seu descanso anual, ela permaneceu trabalhando em favor da Administração Pública. A remuneração em dobro serve exatamente para compensar esse esforço laboral extraordinário, realizado em momento que a lei reserva para a recuperação da saúde física e mental. Além de compensar o servidor, a dobra atua como mecanismo de direito sancionador, punindo a omissão administrativa na organização das escalas de serviço e garantindo a efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores do serviço público. O cumprimento estrito do que determina a lei não gera enriquecimento ilícito, mas garante a segurança jurídica e o respeito à legislação.

DISPOSITIVO

Diante de toda a fundamentação exposta, conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga, por preencher os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos, reconhecendo o direito da servidora ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do período legal.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026